Tribunal: TJDFT
Processo: 0701710-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701710-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVIDE MORRONE DE AZEVEDO MUNIZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Agravante, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de perda do objeto suscitada pelo órgão ministerial. Intimem-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora